Tribunal: TJDFT
Processo: 0701349-86.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701349-86.2023.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REDE OURO SUPERMERCADO LTDA - ME APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Apelação cível interposta pela embargante (Rede Ouro Supermercado LTDA – ME) contra a sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (0701349-86.2023.8.07.0012), que julgou improcedentes os pedidos dos embargos monitórios para “constituir de pleno direito o título judicial, com fundamento no artigo 702, § 8.o, do CPC, no valor de R$77.319,75 (setenta e sete mil trezentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo IGP-M e acrescido de juros legais desde a data de vencimento de cada parcela e de multa de 2% sobre o valor inadimplido”, bem como condená-la ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (id 52738281). A apelante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. É o caso concreto, em que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante (pessoa jurídica) já teria sido indeferido na origem por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira (id 52738278). Nesse sentido, colaciono julgado desta 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1723001, 07025306120238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023) Nesse passo, a fim de demonstrar eventual alteração da situação fático-probatória apreciada na origem que teria dado azo ao indeferimento da concessão da benesse, intime-se a apelante para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes, tais como: rendimento bruto anual através do DECORE firmado por contador, extrato bancário da movimentação financeira no último trimestre e declaração de imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ), balancetes, extrato que demonstre a situação financeira da empresa, comprovantes de despesas entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator